Tribunal: STF
Processo: ARE 1513417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E A READEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.º 6.696/2019, SOB O FUNDAMENTO DE QUE EXERCEM O CARGO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NÃO FOI OBSERVADO PELO RÉU O VALOR DO VENCIMENTO FIXADO EM REFERIDA LEI NO ANO DE 2021, DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO RÉU. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE NÃO FOI IMPLEMENTADO NO CONTRACHEQUE DOS AUTORES O REAJUSTE EM QUESTÃO. NÃO É FACULTADO AO APELANTE, AO ARGUMENTO DE QUE O VENCIMENTO DOS OCUPANTES DO ALUDIDO CARGO NÃO ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL, A SUPRESSÃO OU A NÃO INCIDÊNCIA, NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DO REAJUSTE DO VENCIMENTO PREVISTO, NA REFERIDA LEI. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº. 0225767-34.2012.8.19.0001 QUE TRATOU DE MATÉRIA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA LEGAL, LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TAMPOUCO À SUMULA VINCULANTE Nº 37, STF, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE TRATA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS, MAS APENAS SE ESTÁ FAZENDO CUMPRIR A LEGISLAÇÃO, GARANTINDO O DIREITO SUBJETIVO DOS AUTORES AO RECEBIMENTO DA VERBA. RESTRIÇÃO FINANCEIRA E ESTADO DE CALAMIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE PELO STF, AFASTANDO O PLEITO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM OBSERVAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.495.146- MG. ENTE MUNICIPAL QUE DEVE SUPORTAR O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 145 DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, §§ 3º e 4°; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente